Tribunal: CARF
Processo: 10680.010434/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010434/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.112 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA J.T.R. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1997
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Demonstrados no Auto de Infração os fatos que o ensejaram, informada a sua
correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se
rejeitar a alegação de nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das
competências até 11/2000 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010434/2007-44
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.112 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010434/2007-44

Relatório
01 – Destaco parte do relatório fiscal de e-fls. 192/194:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal da Previdência Social contra a
empresa acima identificada, no valor de R$ 29.113,36 (vinte nove mil cento e treze
reais e trinta e seis centavos), pois de acordo com o Relatório Fiscal da Infração a
empresa deixou de declarar na GFIP fatos geradores relativos a retirada pró-labore
dos sócios e valores da comercialização de sua produção rural, conforme planilhas.

02 – A decisão notificação de e-fls. 122/128 manteve a autuação sobre a aplicação
de multa conforme Fls. 18 do TEAF A empresa deixou de declarar na GFIP os fatos geradores
relativos a retirada pro labore dos sócios e também os valores da comercialização de sua
produção rural, conforme demonstrado nas planilhas anexas. Infração ao dispositivo do inciso
IV, do §5o. do artigo 32 da Lei 8.212/91.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O contribuinte em preliminar alega sobre a nulidade da autuação justificando
que impede o exercício da ampla defesa pois não foi constatado o período das “contribuições
sociais” e que a descrição não contem clareza e precisão dos supostos fatos geradores.
06 – Ao contrário das razões do contribuinte nesse caso se trata de multa pela não
entrega de documentos à fiscalização e não a contribuições sociais e por isso não há período.
Contudo vemos que na descrição do conduta existe sim a competência no qual houve a falta de
entrega de documentos conforme fls. 18 do TEAF:
A empresa deixou de declarar na GFIP os fatos geradores relativos a retirada pro
labore dos sócios e também os valores da comercialização de sua produção rural,
conforme demonstrado nas planilhas anexas. Infração ao dispositivo do inciso IV, do
§5o. do artigo 32 da Lei 8.212/91.

07 – Além disso existe planilha juntada pela Fiscalização às e-fls. 22/26 trazendo
competência por competência tanto informações sobre retirada pro-labore como também sobre a
comercialização da produção rural, portanto, havendo descrição da conduta e outras informações
claras e precisas para justificar a aplicação da multa não houve cerceamento ao direito de defesa,
entendo por afastar a preliminar de nulidade.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.112 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010434/2007-44

08 – Quanto a decadência, no caso o período fiscalizado foi de 1996 a julho de
2006 o contribuinte foi intimado do lançamento em 14/09/2006 (e-fls. 34). As infrações apuradas
pela fiscalização quanto as folhas de pagamento são dos períodos de 01/1996 a julho/2006.
09 – No caso em vista da aplicação da súmula 08 do STF com prazo de 5 anos
para a decadência e por se tratar de obrigação acessória o prazo decadencial é sempre contado
pelo art. 173, I do CTN de 5 anos a partir do exercício seguinte, estando decadente as infrações
do período de 01/1996 a 11/2000 relativas ao lançamento constante da planilha de e-fls. 22/26.
10 – Tendo em vista o provimento parcial passo ao mérito, em que alega o
recorrente que não houve retirada de pró-labore ou venda de produção agrícola. No caso o ônus
da prova é do contribuinte cabendo demonstrar fatos extintivos ou modificativos do direito do
credor, sendo que a Fiscalização apontou ambos os valores e as razões trazendo meras alegações
não é possível analisar em confronto com as provas carreadas aos autos.
11 - Portanto, no mérito dou provimento parcial ao recurso do contribuinte.

Conclusão
12 - Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a decadência das competências até 11/2000 (inclusive).
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 193
DF CARF MF
Original